Tribunal: TJMT
Processo: 1012887-18.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1012887-18.2020.8.11.0001
Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT Recorrente: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA
Recorrido: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 20-2/03/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TESE DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR E EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. ENTREGA DAS CHAVES E TAXA DE CONDOMÍNIO. DEVER DA CONSTRUTORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. ENTENDIMENTO PACÍFICO. PLEITO DE LIMITAÇÃO DA TAXA A 30% (TRINTA POR CENTO). PRETENSÃO ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATUAÇÃO A JUSTIFICAR A REFERIDA VERBA. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É com a entrega das chaves, momento da transferência da posse direta do imóvel, que nasce o dever de pagamento das taxas de condomínio pelo adquirente isentando a construtora. Diante da comprovação da entrega das chaves, são indevidas as cobranças anteriores a tal período do proprietário, havendo de ser manter a responsabilidade da construtora pelas taxas.
2. A estipulação imposta unilateralmente pela construtora, a beneficiando com a redução do pagamento das taxas de condomínio a 30% do valor pago pelos condôminos em relação às unidades não comercializadas é abusiva, pois coloca os demais condôminos em situação de desvantagem
3. Considerando que a contratação de advogado é mera faculdade, bem como que a Lei n.o 9.099/95 não prevê a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau, entendo que a inclusão de tal verba na execução configura evidente excesso, ainda que previsto em convenção de condomínio, especialmente diante da ausência de prova da atuação que justifique a referida cobrança.
4. Configurado o excesso de execução, de rigor o parcial provimento do recurso, para determinar a exclusão dos honorários advocatícios do cálculo.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1012887-18.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES - CNPJ: 27.023.991/0001-84 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.715.383/0001-63 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (RELATORA); DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1o VOGAL); DR SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL)
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023